Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-31.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015998-31.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIA LUCENA SILVA - CPF: 060.995.913-11 (APELANTE), RAFAEL DA PALMA LIMA - CPF: 032.188.581-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 627.036.681-04 (VÍTIMA), BRUNO MORO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS INCLUSIVE QUANTO O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É cediço que no delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais.

In casu,
entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que a apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria da
res
que adquiriu e repassou a terceiro, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIA LUCENA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ADRIA LUCENA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal nº.
1015998-31.2021.8.11.0015
, no bojo da qual foi condenada pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas suas razões recursais disponíveis no ID 206297933, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, a apelante pugna pela
absolvição
do delito de receptação
,

sob a vertente de que inexistem nos autos elementos comprobatórios de que soubesse da origem ilícita do bem apreendido, tampouco de que influenciou terceiro a adquiri-lo.

Em sede de contrarrazões vistas no
ID 206297936
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado.

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo no parecer juntada sob o ID 213076178.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 206297934), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pela acusada.

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
ADRIA LUCENA SILVA
, incursionando-a nas sanções do art. 180,
caput
, do CP porque, no dia 04 de agosto de 2021, no site Negócio Fechado, nesta cidade de Sinop/MT, com consciência e vontade, adquiriu e influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, modelo A20, cor preta, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente à vítima
Zenilda Antônia de Souza
.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente, condenando a ré à reprimenda total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em regime aberto.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que a acusada teria adquirido o aparelho de telefone sem ter consciência de que se tratava de objeto de crime, portanto, sem dolo específico ou direto; secundada pela alegação de insuficiência probatória a confirmar o decreto condenatório.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2021.196718 (ID 206296893), boletim de ocorrência do crime de roubo, auto de avaliação, nota fiscal do aparelho e auto de entrega à vítima
Zenilda Antônia de Souza
e relatório policial (ID
206296892 a 206297853
) –, jungido àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - a oitiva da vítima e testemunhas; dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que a apelante desconhecia a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente
adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte
. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com clareza, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual,
nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

Na hipótese dos autos, a apelante, na fase investigativa (ID 206296899) afirmou que comprou um aparelho celular de uma pessoa que não sabe informar o nome no site ‘Negócio Fechado’, alegando que o vendedor ofereceu o celular pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mas após negociação conseguiu diminuir o preço, resultando no pagamento final de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Afirmou que o celular não tinha nota fiscal e depois de aproximadamente três dias da compra, sua geladeira queimou e então decidiu trocar o celular em um refrigerador, naquele mesmo site.

Em juízo
, contudo, apesar de regulamente intimada, deixou de comparecer, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, conforme decisão de ID 206297919.

No entanto, foram ouvidas sob o crivo do contraditório a vítima,
Zenilda Antônia de Souza
e a testemunha
Tiago Mann
, Investigador de Polícia Civil que participou das investigações do crime.

Com efeito,
em juízo
(ID 206297921),
Zenilda
contou que foi vítima de um assalto, sendo certo que um individuo levou sua bolsa, dentro da qual se encontrava um aparelho celular, um cartão de crédito, um cartão de conta-poupança, documentos pessoais e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro; declarou que registrou boletim de ocorrência e após algum tempo, os investigadores de polícia entraram em contato, e devolveram o aparelho celular.

Outrossim, o IPC
Tiago Mann
, declarou perante a autoridade judiciaria (ID 206297921) que recebeu ordem de serviço, em razão do registro de ocorrência do roubo que teve como vítima a Sra.
Zenilda.
Nesse sentido, a partir dos dados do aparelho celular confeccionaram ofícios para as operadoras de telefonia móvel a fim de localizar o aparelho, recebendo resposta positiva de uma das empresas que logrou êxito em reportar os dados cadastrais e endereço da pessoa que estaria usando o celular roubado.

Com essas informações, deslocaram-se até o local apontado e verificaram que uma pessoa de nome
Rafael
estava na posse do aparelho. No momento da abordagem,
Rafael
esclareceu que havia comprado o celular da acusada, através de uma postagem na rede social ‘Facebook’.

Além disso, recordou-se que durante a negociação com a acusada, ficou acordado que
Rafael
forneceria uma geladeira em troca do aparelho, no entanto, alguns dias depois, a acusada entrou em contato com o adquirente, solicitando a devolução do celular, alegando que a geladeira possuía defeitos, o que foi feito.

Ademais, o agente público relatou que
Rafael
prestou depoimento à polícia e informou o endereço e os dados que possuía sobre
ADRIA
, elementos que foram o bastante para localizá-la.

Ainda de acordo com a testemunha compromissada, ao realizarem a abordagem da ré, ela contou ter adquirido o celular por meio do grupo de vendas ‘Negócio Fechado’, sem a respectiva nota fiscal, por um valor entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que testemunharam o fato, conclusão se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E nesses aspecto, convém mencionar que o relato do agente público encontra-se corroborado pelas declarações de
Rafael de Palma Lima
, prestadas na fase policial (ID 206296896), declarando como se deu a permuta do aparelho com a geladeira que vendia, bem como o desenrolar da história que culminou no descortinamento do crime de receptação; e também, ao menos em parte, pelas declarações da própria ré, que descreveu o contexto de compra do aparelho, sem a devida precaução quanto a sua origem ou nota fiscal.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a
res
em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
ex vi STJ, HC n. 385130, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 18.05.2017,

não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Neste ponto, convém mencionar que a ré ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação sobre a origem do bem; o que se contrapõe com a informação constante nos boletins de ocorrência de ID 20629689, dando conta de que
o aparelho celular havia sido roubado no dia 04/07/2021
.

Nesse sentido:

“ (...) II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III -
In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação
. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 469.025/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.)
(grifei).

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos,
remanesce hígida a condenação pelo delito de receptação
, a uma porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, de modo a afastar a tese defensiva fundada na alegada insuficiência probatória; a duas porque, tratando-se do delito de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela acusada
ADRIA LUCENA SILVA
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº. 1015998-31.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024